Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711372-42.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: TEREZA CRISTINA DA COSTA PINTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL, apontando contradição e omissão no v. acórdão (ID 16635722), pelas razões expostas no recurso. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020 11:07:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator